Tribunal: TJBA
Processo: 8036400-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036400-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CANDIDO GOMES DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e Estatuto do Idoso. Recurso de apelação. Cobrança indevida de contribuição associativa sem anuência do consumidor idoso. Ausência de prova válida do contrato ou adesão. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais configurados. Devolução em dobro. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de condenação da ré à devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como à reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se houve contratação válida entre as partes e, em caso negativo, se as cobranças realizadas pela recorrida configuram ilícito apto a ensejar a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A recorrida não logrou comprovar, de forma robusta, a existência de contratação válida ou a anuência do autor quanto à adesão ao serviço. O termo de adesão apresentado, que conteria suposta assinatura eletrônica, não foi autenticado por certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada.

4.
O direito à saúde possui amparo constitucional, sendo um direito social indispensável, conforme disposto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

5. A simples
selfie
e o envio de documento pessoal do autor não constituem meios adequados para comprovar sua manifestação de vontade, sobretudo considerando a idade avançada do recorrente e o alto índice de fraudes relacionadas a operações eletrônicas envolvendo idosos.

6.
A ausência de comprovação válida da contratação, somada à fragilidade dos elementos probatórios apresentados pela recorrida, impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

7.
Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, que possui natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram violação à dignidade da pessoa idosa, gerando dano moral indenizável.

8.
A fixação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com vistas às funções compensatória e pedagógica da reparação. O montante é apto a punir o infrator e inibir condutas semelhantes, sem acarretar enriquecimento sem causa à vítima.

9. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é devida no caso concreto, diante da violação à boa-fé objetiva pela recorrida.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido
.
Ação julgada procedente. Inversão e m
ajoração dos honorários
sucumbenciais
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
8036400-19.2024.8.05.0001
, em que é apelante

CÂNDIDO GOMES DE SOUZA FILHO

e apelado

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em conhecer e
DAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator.